Tribunal: TJES
Processo: 0000120-40.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000120-40.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUDSON ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000120-40.2025.8.08.0011

APELANTE: RUDSON ALMEIDA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MERIELLEN MARQUEZINE HEMERLY - ES33355-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DOLO. DEPOIMENTOS CONGRUENTES DOS AGENTES PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, do CP, e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP, à pena de 04 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 105 dias-multa. A defesa sustenta ausência de dolo na receptação e ausência de posse da arma de fogo apreendida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a aquisição da motocicleta em condições precárias de licitude afasta o dolo necessário à configuração do crime de receptação; e
(ii) saber se a arma apreendida pode ser atribuída ao réu na ausência de provas diretas da posse.

III. Razões de decidir

A materialidade dos delitos encontra-se comprovada por autos de apreensão, laudos técnicos e boletins de ocorrência.

A autoria foi firmemente estabelecida por depoimentos consistentes dos agentes públicos e confissão parcial do acusado, sem prova em contrário.

A jurisprudência do STJ admite presunção relativa de dolo em receptação quando o bem é adquirido em condições objetivamente suspeitas.

A negativa do acusado quanto à posse da arma não encontra respaldo nos autos, sendo infirmada por provas testemunhais e técnicas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção relativa de dolo é aplicável nos casos de receptação quando o bem é adquirido em condições objetivamente suspeitas, sendo ônus do acusado comprovar diligência na aquisição. 2. Depoimentos firmes e harmônicos de agentes públicos, aliados a laudos técnicos, são suficientes para fundamentar a condenação penal, salvo prova robusta em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180,
caput
, e 69; Lei nº 10.826/2003, art. 14,
caput
; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 10/10/2022; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal 038200014892, Segunda Câmara Criminal, j. 13/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000120-40.2025.8.08.0011

APELANTE: RUDSON ALMEIDA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MERIELLEN MARQUEZINE HEMERLY - ES33355-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RUDSON ALMEIDA DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 15522750), por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei n° 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais, constantes no ID nº 15522762, a defesa aduz que não houve dolo na conduta relativa ao crime de receptação, argumentando que o recorrente adquiriu a motocicleta por meio da rede social Facebook pelo valor de R$ 1.200,00, com a intenção de utilizá-la na zona rural, tendo inclusive realizado consulta prévia no sistema SINESP sem encontrar qualquer restrição. Sustenta que, diante dessas circunstâncias, o réu não poderia ser considerado ciente da origem ilícita do bem, de modo que eventual condenação deveria reconhecer a existência de atenuantes.

Em relação à imputação de porte ilegal de arma de fogo, argumenta que o revólver não estava em posse do acusado, mas sim foi encontrado nas proximidades do local da abordagem, havendo contradição entre os depoimentos dos guardas municipais quanto à apreensão da arma.

Requer, então, a absolvição pela ausência de prova robusta da posse direta do armamento, invocando o princípio do in dubio pro reo.

O Ministério Público, em contrarrazões juntadas sob o ID nº 15522764, pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a sentença está suficientemente fundamentada, sendo robusta a prova da autoria e materialidade dos delitos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID nº 15671060, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a autoria e a materialidade dos crimes estão devidamente demonstradas, inexistindo elementos aptos a afastar a presunção de dolo quanto à receptação, tampouco prova capaz de elidir a posse da arma de fogo imputada ao recorrente.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)
Revela o inquérito policial em anexo que, no dia 02 de fevereiro de 2025, por volta das 23h47min, na rua Praça da Bandeira, bairro Aquidaban, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado na posse de coisa que adquiriu e conduziu, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime, conforme Auto de Apreensão de fl. 21, ambos do ID. 62597798. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado foi flagrado portando arma de fogo com numeração raspada, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 23 ID. 62597798.

Depreende-se dos autos em epígrafe que no dia dos fatos guardas municipais receberam informações da central de videomonitoramento dando conta da existência de uma motocicleta Honda, placa MTY4348, com restrição de furto/roubo, transitando pelo centro desta urbe, sendo inclusive repassadas as características do condutor.

A par das informações os agentes da lei passaram a realizar patrulhamento preventivo nas proximidades do último local em que o automóvel foi capturado pela central de videomonitoramento, logrando êxito em localizá-lo no endereço supramencionado. Realizada abordagem no condutor, posteriormente identificado como sendo RUDSON ALMEIDA
DA SILVA
, ora denunciado, fora apreendido 01 (um) revólver, calibre .32 ACP, com número de série raspado, municiado com 06 (seis) munições.

Vistoriado o veículo, os policiais constataram que de fato o automóvel constava com restrição de furto/roubo, conforme Laudo de Vistoria que segue anexo
.”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática das condutas previstas no art.
180,
caput
, do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei n° 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, que: (i) não restou demonstrado o dolo do apelante quanto à origem ilícita da motocicleta apreendida em sua posse, motivo pelo qual requer a absolvição pelo crime de receptação; (ii) a arma de fogo apreendida não estaria sob posse direta do acusado, o que inviabilizaria a condenação por porte ilegal de arma; e (iii) as provas testemunhais seriam insuficientes para sustentar o édito condenatório, sendo cabível, por conseguinte, a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A insurgência, contudo,
não merece acolhimento
.

A materialidade dos delitos encontra-se cabalmente demonstrada nos autos. Em relação ao crime de receptação, há o
auto de apreensão da motocicleta
, o
boletim de ocorrência
, bem como o L
audo de Vistoria Técnica do Veículo
, que comprova tratar-se de bem subtraído.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a
materialidade é atestada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo
, o qual confirmou tratar-se de revólver calibre .32 com numeração
legível e identificável
, apto a disparos.

Registre-se, por oportuno, que na inicial acusatória descreveu-se a arma de fogo como possuindo numeração suprimida. Todavia, o laudo pericial atestou que, apesar de raspada, a numeração ainda se mostrava parcialmente legível, permitindo sua identificação. Assim, não há contradição entre os documentos, mas mera complementação técnica, inexistindo dúvida quanto à ilicitude do artefato apreendido. Deste modo, foi realizada a devida emenda da inicial acusatória, sendo o apelante condenado pelo delito previsto no art.
14,
caput
, da Lei n° 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

A autoria, por sua vez, foi
firmemente assentada no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório
.

O agente da Guarda Municipal de Domingos Martins,
Cristiano Leal de Lima
, em depoimento colhido em juízo, afirmou de forma clara e coerente que o réu
estava na posse direta da motocicleta e da arma de fogo no momento da abordagem
, tendo sido a arma localizada
na cintura do acusado
durante a busca pessoal. Destaco que o depoimento prestado em juízo está em consonância com o depoimento prestado na esfera policial. Ademais, tal narrativa não foi infirmada por qualquer prova em sentido contrário.

Embora a defesa sustente suposta contradição nos relatos dos agentes públicos quanto ao local exato da apreensão da arma de fogo, verifica-se que as declarações prestadas convergem quanto ao ponto essencial: a posse direta do armamento pelo acusado no momento da abordagem. As pequenas variações narrativas não comprometem a credibilidade do conjunto probatório, estando plenamente alinhadas à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventuais divergências periféricas não infirmam a idoneidade do testemunho policial.

A alegação defensiva de que o revólver teria sido encontrado em local diverso do corpo do réu
não encontra respaldo nos autos
, tampouco foi confirmada por testemunhas independentes. A versão isolada do acusado
não se mostra verossímil
, sobretudo diante da ausência de contradições substanciais nas declarações dos agentes públicos e da
convergência entre os elementos testemunhais e os laudos técnicos
.

Ressalto que deve ser atribuída credibilidade aos depoimentos dos agentes públicos não possuem interesse direto na causa. Seus relatos revelam-se firmes, coesos e alinhados aos elementos probatórios constantes dos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021) e deste Tribunal (TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021).

Quanto ao crime de receptação dolosa, é certo que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
admite a presunção relativa de dolo
, quando o agente é flagrado na posse de bem com origem ilícita, adquirido em condições objetivamente suspeitas. Nesse sentido:

“Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova [...], mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal [...].” (
AgRg no HC n.º 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 10/10/2022)

No caso concreto, o próprio réu
confessou a aquisição do veículo por R$ 1.200,00
, por meio de rede social,
sem documento de propriedade
, alegando — sem qualquer comprovação — que teria realizado consulta prévia no SINESP.

Observa-se que tal fato foi apenas afirmado pelo acusado, sem qualquer comprovação documental ou testemunhal. Não houve prova capaz de corroborar a diligência alegada, motivo pelo qual não se pode reconhecer que o réu agiu com a cautela necessária a afastar a presunção de dolo no crime de receptação.

Trata-se de contexto que, à luz da jurisprudência citada,
autoriza a presunção de dolo na receptação
, impondo à defesa o ônus de demonstrar diligência suficiente para afastar a responsabilidade penal, o que
não se verificou nos autos
.

Dessa forma, inexistindo nos autos qualquer prova idônea capaz de infirmar a materialidade e a autoria dos delitos, e não havendo excludentes de ilicitude ou de culpabilidade a serem reconhecidas,
a manutenção do édito condenatório se impõe
.

Ainda que o acusado tenha admitido a aquisição do veículo, não se trata de confissão plena e espontânea quanto à prática delitiva, pois sua narrativa buscou afastar o elemento subjetivo do tipo penal, sustentando desconhecimento da origem ilícita do bem. Por essa razão, não se reconhece a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
ao advogado Drª.
Meriellen Marquezine Hemerly, OAB/ES nº 33.355
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)